Tribunal: TJSP
Processo: 2023462-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de obrigação de fazer – Direito à Saúde - Medicamento – Não fornecimento – Multa – Inadmissibilidade – Agravante que aceitou tratamento com medicamento distinto e que não compareceu para aplicações e avaliação nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, tendo comparecido a consulta no mês de julho de 2019 –

Ementa:
Agravo de Instrumento – Cumprimento de sentença – Ação de obrigação de fazer – Direito à Saúde - Medicamento – Não fornecimento – Multa – Inadmissibilidade – Agravante que aceitou tratamento com medicamento distinto e que não compareceu para aplicações e avaliação nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019, tendo comparecido a consulta no mês de julho de 2019 – Medicamento pleiteado, ademais, que o agravado comprovou estar disponível no período de fevereiro de 2019 a novembro de 2019 – Decisão mantida – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023462-54.2020.8.26.0000
E
Registro: 2020.0000229431
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2023462-54.2020.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é agravante
ANDREA BEZERRA DA SILVA ZANOLO, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023462-54.2020.8.26.0000
E
Voto no 17.207
Agravo de Instrumento no 2023462-54.2020.8.26.0000
Feito de origem no 0020693-62.2019.8.26.0576
Agravante : ANDREA BEZERRA DA SILVA ZANOLO
Agravado : ESTADO DE SÃO PAULO
Comarca : SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Juíza de 1o Grau: TATIANA PEREIRA VIANA SANTOS
AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Ação de obrigação de fazer Direito à Saúde - Medicamento
Não fornecimento Multa Inadmissibilidade Agravante que
aceitou tratamento com medicamento distinto e que não
compareceu para aplicações e avaliação nos meses de setembro,
outubro, novembro e dezembro de 2019, tendo comparecido a
consulta no mês de julho de 2019 Medicamento pleiteado,
ademais, que o agravado comprovou estar disponível no período
de fevereiro de 2019 a novembro de 2019 Decisão mantida
Recurso desprovido.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto em face da r. decisão copiada às fls. 28/30, que,
em ação de procedimento comum, em fase de cumprimento
provisório, indeferiu o pedido de aplicação de multa diária
em face do agravado, pelo descumprimento de determinação de
fornecimento de medicamento.
Requer a agravante a reforma da r. decisão
agravada.
Não houve pedido de liminar.
O recurso recebeu resposta (fls. 43/50),
com pedido subsidiário de pagamento da multa no valor de R$
5.000,00 (cinco mil reais).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023462-54.2020.8.26.0000
E Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida em sede de
cumprimento de sentença, nos autos de ação de obrigação de
fazer, em que a MMa Juíza a quo indeferiu a aplicação de
multa diária em face do agravado pela suspensão de
fornecimento de medicamento.
Alega
a
agravante
que
a
partir
de
23.02.2019 o agravado, sem qualquer justificativa, parou de
fornecer o medicamento EYLIA (AFLIBERCEPT) que lhe foi
concedido em ação de procedimento comum.
Diante disso, iniciou o cumprimento de
sentença para recebimento do medicamento, bem como para que o
agravado efetuasse o pagamento das multas devidas pelo
período de oito meses em que ficou sem receber o fármaco.
Aduz
o
agravado
que
a
agravante
não
compareceu ao Departamento Regional de Saúde XV no período de
23.02.2019
a
15.11.2019
para
retirada
do
medicamento
AFLIBERCEPTE.
Sem razão a agravante.
Com efeito, a multa é imposta ao ente
público porque responde ele pelos atos de seus servidores, de
forma que agindo mal ou deixando de agir e com isso causando
prejuízo, surge o dever de indenizar, sendo a
responsabilidade civil do Estado objetiva e prevista na
Constituição da República. E ainda, se pode aduzir, neste
tema, que a fixação de multa pelo atraso no cumprimento da
obrigação de fazer permitirá a pessoa jurídica de Direito
Público voltar-se em face do servidor para reembolsar-se do
quanto pagou.
No entanto, a documentação de fls. 51/61
comprova que o medicamento denominado AFLIBERCEPTE esteve
disponível de fevereiro de 2019 a novembro de 2019, não tendo
a agravante comprovado a negativa da Administração em sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2023462-54.2020.8.26.0000
E
retirada.
Ademais o agravado informou (fls. 22/23)
que a agravante no ano de 2017 foi encaminhada a AME de São
José do Rio Preto para avaliação e tratamento com o
medicamento AVASTIN, tendo desde então mantido acompanhamento
regular com especialista na área de Oftalmologia, com última
consulta em 26.07.2019, fato que não foi negado pela
agravante, tendo alegado somente que referida consulta foi
realizada apenas para pleitear o fármaco AFLIBERCEPTE.

Destarte,
além
de
não
ter
ficado
demonstrada a culpa do agravado, eis que a agravante aceitou
tratamento com aplicação de outro medicamento (AVASTIN), não
tendo comparecido para aplicações e avaliação nos meses de
setembro, outubro, novembro e dezembro de 2019 (fls. 77/80 e
122/124 dos autos originais), e ainda, por ter o agravado
comprovado que o medicamento denominado AFLIBERCEPTE estava
disponível nos meses de fevereiro a novembro de 2019, não há
como reconhecer a alegada desídia do Estado de São Paulo,
com consequente reforma da r. decisão agravada.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator